Tribunal: TJES
Processo: 5005255-18.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005255-18.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO REIS DE CARVALHO
RECORRIDO: JULIA MENDES PROFETA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005255-18.2020.8.08.0012

RECORRENTE: MARCIO REIS DE CARVALHO

RECORRIDA: JULIA MENDES PROFETA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, proposta por
JULIA MENDES PROFETA
contra
MARCIO REIS DE CARVALHO
, na qual a parte recorrida sustenta que foi surpreendida com o recebimento em sua residência de correspondências de infrações de trânsito, nas quais constava o CPF e o endereço autoral vinculados ao nome do réu
MARCIO REIS DE CARVALHO, que é seu vizinho e que não possuem uma boa convivência
.

Em sede de

sentença (ID 945599) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do evento danoso - 18/12/2019 - (Súmula nº 54 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais desde a citação".

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 945602)

almejando que seja reformada a sentença sustentando a impossibilidade de prejuízo no CPF da recorrida, posto que a mesma não possui carteira de habilitação, assim como a não caracterização de responsabilidade civil. Afirma ainda, que não há danos morais no caso em questão e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, em caso de manutenção da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 945606).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

In casu, restou comprovado nos autos a utilização do CPF e endereço da recorrida em multas e infrações de trânsito cometidas pelo recorrente, gerou grave dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento à parte autora.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Do gotejo dos autos, entendo que é ônus da parte recorrente demonstrar as provas
de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida
, como dispõe o art. 373, II do CPC, no entanto, assim não o fez, pois inexiste nos autos provas nesse sentido.

Como bem observado pelo juízo de piso:

“[...] No documento juntado no ID 4750026, verifico que, de fato, o preenchimento do documento ocorreu em 18/12/2019, antes do comparecimento do réu ao cartório para reconhecimento de firma de sua assinatura, constando no referido documento, além do CPF da autora como sendo do réu, o endereço dela (Beco Rafaela Maria da Silva, nº 06, Nova Valverde, Cariacica/ES).

Esse comportamento do réu é suficiente para causar abalo psicológico na autora, restando comprovado que o réu agiu ilicitamente, com ânimo de prejudicar a autora, provavelmente, pelo fato de que a autora propôs algumas ações em seu desfavor, donde o réu teve acesso a seus dados pessoais.

Neste caso, vejo que a autora comprovou que o réu, efetivamente, utilizou, ilegalmente, seu CPF e endereço em transferência de veículo, com o qual o réu, no período de apenas 04 meses, infringiu as normas de trânsito por, pelo menos, 11 vezes, decerto, com o fim de atingir a imagem, honra e reputação da autora."

Assim sendo, ante a gravíssima utilização indevida do número de documento autoral e endereço, surge o dever de indenizar à parte recorrida pelos danos morais, sendo necessário quantificá-lo. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.